Tribunal: TJDFT
Processo: 0708979-59.2019.8.07.0005
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-14

Ementa:
DIREITO PENAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA E AMEAÇA. ARTIGO 24-A DA LEI 11.340/2006. ARTIGO 147 DO CÓDIGO PENAL. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E ERRO DE TIPO. TESES ABSOLUTÓRIAS REJEITADAS. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA. REFORMA PARCIAL DA DOSIMETRIA DA PENA. CONDENAÇÃO MANTIDA.
1. Réu condenado por infringir o artigo 24-A da Lei Maria da Penha e o artigo 147 do CP, por aproximar-se indevidamente da ex-esposa em relação a qual foram deferidas medidas protetivas de urgência e, ainda, ameaçá-la de causar-lhe mal injusto e grave.
2. O depoimento da vítima é sempre relevante na apuração de crimes, máxime naqueles praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, justificando a condenação quando se apresenta lógico, coerente e convincente, nas fases policial e judicial, e é amparado pelo depoimento de testemunha.
3. Não subsiste, portanto, a alegação de erro de tipo ou ausência de dolo no descumprimento das medidas. Realmente não havia exceção à proibição de contato, ainda que fosse para tratar de assuntos relacionados à filha em comum do acusado e vítima.
4. É importante observar que a decisão concessiva das medidas protetivas em favor da vítima consignou, destacada e expressamente, que, a partir de 04 de abril de 2018, data da entrada em vigor da Lei 13.641/2018, o fato de descumprir medidas protetivas de urgência passou a ser crime sujeito à pena de detenção de 3 (três) mês a 02 (dois) anos. Não há, pois, como acolher a tese de desconhecimento do caráter ilícito da manutenção de contato com vítima.
5. A jurisprudência, majoritariamente, adota o critério de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base para o acréscimo ou diminuição em virtude de circunstâncias agravantes ou atenuantes. Em razão disso, o incremento da pena, no caso dos autos, representaria 05 (cinco) dias, e não 20 (vinte) dias de detenção, como o foi. Assim, merece reforma a sentença apenas para reduzir a pena intermediária do crime de ameaça para 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção.
5. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA EM PARTE QUANTO À DOSIMETRIA DO CRIME DE AMEAÇA, COM REPERCUSSÃO NA PENA DEFINITIVAMENTE FIXADA.